Tribunal: TJBA
Processo: 8021196-64.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021196-64.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR e outros Advogado(s): FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPOSTA NULIDADE NA QUESITAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIAS JÁ SUBMETIDAS À VIA RECURSAL PRÓPRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A defesa alegou constrangimento ilegal decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia na apreensão de aparelho celular utilizado para embasar a acusação, bem como nulidade ocorrida durante sessão do Tribunal do Júri, em razão da repetição da quesitação após alegada absolvição por clemência. Requereu o reconhecimento da nulidade das provas, o desentranhamento dos elementos probatórios e a manutenção do primeiro resultado da votação do Conselho de Sentença. A liminar foi indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível o manejo do habeas corpus para rediscutir alegadas nulidades probatórias e vícios ocorridos na sessão do Tribunal do Júri já submetidos à apreciação por meio de recurso de apelação; e (ii) se as teses defensivas demandam aprofundado exame fático-probatório incompatível com a via estreita do writ constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Verificou-se que as matérias suscitadas no habeas corpus já foram objeto de recurso de apelação interposto pela defesa nos autos da ação penal originária, o qual foi regularmente processado e julgado improvido, à unanimidade, pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do TJBA. 4. A insurgência defensiva relativa à suposta quebra da cadeia de custódia exige análise aprofundada dos elementos probatórios, incluindo a forma de apreensão, armazenamento, preservação e utilização do aparelho celular, providência incompatível com a cognição sumária do habeas corpus. 5. A alegação de nulidade da repetição da quesitação no Tribunal do Júri igualmente demanda exame detalhado da ata da sessão plenária, da dinâmica dos trabalhos e das circunstâncias que motivaram a renovação da votação pelo Juízo Presidente, com fundamento no art. 490 do CPP. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou teratologia, não evidenciadas no caso concreto. 7. Ausente demonstração de constrangimento ilegal manifesto, bem como diante da existência de recurso próprio já apreciado, impõe-se o não conhecimento da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem de habeas corpus não conhecida. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando as matérias suscitadas já foram submetidas à apreciação por meio da via recursal própria. 2. Alegações de nulidade probatória e vícios ocorridos em sessão do Tribunal do Júri que demandem aprofundado exame fático-probatório são incompatíveis com a cognição sumária do habeas corpus.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, art. 121, § 2º, I e IV; Código de Processo Penal, art. 490. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJBA, Apelação Criminal nº 0502482-97.2017.8.05.0244, Rel. Des. Nilson Castelo Branco, 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025; STJ, AgRg no HC nº 862573/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.11.2023, DJe 27.11.2023; STJ, AgRg no HC nº 520094/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021196-64.2026.8.05.0000, da Comarca de Senhor do Bonfim, em que figuram como Impetrante o Bel. FRANCISCO GONÇALVES DA CRUZ FILHO e, como Paciente, GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.